Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701003-11.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINCOLN DINIZ BORGES EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Recebo como agravo interno os embargos declaratórios do requerente contra a decisão de indeferimento da medida de urgência (postulada liminarmente e no mérito do agravo de instrumento). Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta (agravo interno e agravo de instrumento). Brasília/DF, 3 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito